Tribunal: STF
Processo: RE 1567247
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 38-A C/C ART. 53, II, C, DA LEI N. 9.605/1998. CRIME CONTRA ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DE SÚMULA N. 160 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA, AINDA QUE POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. 



    "A competência da Justiça Federal para julgar crimes ambientais é atraída quando a conduta envolve espécies listadas na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, configurando interesse da União" (AgRg no CC n. 208.449, de Santa Catarina, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. em 11-12-2024). 



    "Embora haja recurso do Ministério Público, não ventilou a presente nulidade em suas razões, o que, a teor do enunciado da Súmula n. 160 do STF impede o reconhecimento da nulidade e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal para nova instrução, sob pena de se violar o princípio d o non reformatio in pejus" (Apelação Criminal n. 5000222-94.2023.8.24.0077, de Urubici, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. em 4-2-2025).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao disposto nos artigos 23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, da Constituição Federal.



    Alega que “para que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral”.



    Ressalta que “o interesse específico da União não pode remanescer por mera inclusão de espécie vegetal ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção”. 



    Sustenta, em síntese, que “o simples fato de uma espécie da fauna ou flora constar em lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, por si só, não configura o necessário interesse específico e direto da União, mas sim um interesse nacional, comum e "genérico da coletividade", afeto a todos os entes federados, que não atrai a competência da Justiça Federal”.



    Requer “seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando-se o retorno dos autos ao TJSC para julgamento do mérito da apelação ministerial”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece provimento. 



    Ab initio, ressalto que o texto constitucional vigente restou explícito em termos de competência. É que a Constituição Federal procedeu à repartição das competências jurisdicionais, mediante a opção de definir, expressamente, o que compete ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102), ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 105), aos Tribunais Regionais Federais e aos juízes federais (artigos 108 e 109), à Justiça do Trabalho (artigo 114) e à Justiça Militar (artigo 124), delegando à lei complementar a fixação da competência dos tribunais e juízes eleitorais (artigo 121), restando à Justiça Estadual a competência residual (artigos. 125 e 126). 



    Especificamente no que concerne aos crimes ambientais, inexiste dispositivo constitucional expresso a determinar o ramo do Judiciário a que compete seu julgamento. Por isso, o processo e o julgamento dos crimes ambientais está submetido às regras gerais de repartição de competências jurisdicionais estabelecidas na Constituição Federal.



    Será competente a Justiça Federal se o crime ambiental atentar contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Além disso, a competência da justiça federal para o crime ambiental atrairá a competência para processo e julgamento também do delito conexo.



    Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    In casu, o Tribunal a quo reconheceu que seria caso de reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, sob a consideração de que “A Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira em Extinção te veio instrumentalizada pela Portaria n. 443/2014, que contempla a espécie de vegetação suprimida pelo recorrido, qual seja, Euterpe edulis”, razão pela qual manteve “a sentença de absolvição, ainda que por fundamentos diversos, ficando prejudicado o recurso”.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria. Com efeito, a jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado contra espécime constante na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, recai na competência da Justiça Estadual, quando não evidenciada a transnacionalidade do delito. Nesse sentido, colaciono ementa de precedente específico sobre o tema ora controvertido: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 



    2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que ‘[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações’. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais’. 



    3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.551.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 02/07/2025)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: RE 1.557.185/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 01/07/2025; RE 1.554.543/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/06/2025 e RE 1.554.545/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2025.



    Há muito a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não é a Mata Atlântica, que integra o patrimônio nacional a que alude o artigo 225, § 4º, da Constituição Federal, bem da União. - Por outro lado, o interesse da União para que ocorra a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna tem de ser direto e específico, e não, como ocorre no caso, interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da União. - Consequentemente, a competência, no caso, é da Justiça Comum estadual”, nas palavras do saudoso Ministro Moreira Alves (RE 300.244, Primeira Turma, DJ de 19/12/2001). No mesmo sentido: 



    “EMENTA: PENAL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR O CRIME PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.605/98. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 109, IV; E 225, § 4.º, DA CF. Inexistência das inconstitucionalidades apontadas, haja vista não se enquadrar a Mata Atlântica na definição de bem da União e não se estar diante de interesse direto e específico desta a ensejar a competência da Justiça Federal. Precedente. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 299.856, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 01/03/2002).



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão recorrido revela-se manifestamente contrário à compreensão desta Suprema Corte na matéria.



    Ex positis , DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para anular o acórdão recorrido quanto à interpretação conferida ao art. 109, IV, da Constituição Federal, e fixar a competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento do feito, devendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferir novo julgamento, analisando as razões do recurso ministerial. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente